Tribunal: CARF
Processo: 12457.731554/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.731554/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.314 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
ANDRESSA RIBEIRO ZUQUETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2010
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
CRIME DE DESCAMINHO. VEÍCULO ABANDONADO. PROPRIETÁRIO
REGISTRADO. EFETIVA PARTICIPAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, para o
fim de cancelar a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.810,
sem ementa (e-fls. 48/53), da 1a Turma da DRJ/FNS, da sessão realizada em 28/01/2020, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, em julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
Nesse passo, oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.731554/2012-15
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

Trata-se de auto de infração (fls.02), protocolado em 18/07/2012, na DRF– FOZ
DO IGUAÇU/PR, notificado ao interessado em 21/08/2012 (fls.27), para
lançamento de valores a título de multa isolada, em razão da apreensão de
cigarros de procedência estrangeira, sem prova de sua importação regular, no
valor total igual a R$ 25.000,00, com base legal no art.3o - §único, do Decreto-
Lei no 399/68, com redação dada pelo art.78, da Lei no 10.833/2003.
Consta no campo “descrição dos fatos” o relato da fiscalização (fls.02):
O veículo VW/GOLF de placas MOJ1511, foi abordado por equipes da
SRF/EVA no DESVIO PRF em CÉU AZUL/PR, zona secundária do território
aduaneiro, em 09/04/2010, às 16:00 horas, transportando grande quantidade
de CIGARROS de procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no
País.
Com a finalidade de aplicar a pena de perdimento às mercadorias
transportadas, foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão de Mercadorias
n°12457.007082/2010-14 em desfavor do ARRENDATÁRIO DO VEICULO.
Assim, em decorrência do transporte irregular dos CIGARROS de procedência
estrangeira, aplica-se a multa prevista no Art.3°, parágrafo único, do Decreto-
Lei n°399/68, com redação dada pelo art. 78 da Lei n° 10.833/03,em desfavor
do autuado Nada mais foi descrito no auto de infração.
O Processo Fiscal onde se declarou o perdimento da mercadoria encontra-se nas
fls.03 a 21. No campo “descrição dos fatos” do auto de infração (fls.04) consta
o seguinte:
As mercadorias foram encontradas no veículo tipo AUTOMOVEL - PASSEIO
de placas MOJ1511, VVV/GOLF, de propriedade de BANCO ITAUCARD S/A,
CNPJ 17.192.451/0001-70, foi encontrado pelas equipes EVA, no DESVIO
PRF, na AREA RURAL de CEU AZUL/PR em 09/04/2010 às 16:00 horas.
O auto de infração foi emitido em nome da arrendatária do veículo, de acordo
com o art. 674, inciso II, do RA, tendo em vista que o mesmo encontrava-se
abandonado, sem documentação e identificação do condutor/preposto,
conforme Termo de Retenção e Lacração de Veículos (em anexo).
Na descrição das mercadorias apreendidas, quanto ao bem que interessa para o
presente processo fiscal, consta (fls.04):
Descrição – cigarro Marca/modelo/no de série – de origem e procedência
estrangeira Em 11/09/2012, o interessado apresentou impugnação (fls.28 a 45),
, firmada pelo próprio, tendo alegado, em síntese:
1. Que o veículo em questão foi comprado por ela na loja Vale Auto Comercio
de Veículos LTDA, financiado pelo Banco ITAUCARD S/A;
2. Que dias depois o veículo apresentou defeito e o vendedor buscou o veículo
em sua residência;
3. Que dois dias após o vendedor buscar o veículo, ligou para loja e informaram
que o veículo não se encontrava no estabelecimento e o proprietário e os demais
funcionários não sabiam o paradeiro do vendedor;
4. Que foi pessoalmente à loja, não sendo recebida pelo dono. Em face disso,
chamou a polícia no local e registrou Boletim de Ocorrência;
5. Que na sequência foi iniciado também andamento de processo contra o
estabelecimento em questão.
Ao final, requer:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

1. O cancelamento do débito fiscal reclamado, tendo em vista que no momento
da apreensão do veículo, a interessada já havia sido vítima do golpe.
A impugnante foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, recebida em seu domicílio tributário em 02/03/2020 (e-fl. 56). E, em 31/03/2020,
solicitou a juntada do seu recurso voluntário, por meio da peça de e-fl. 88 (e anexos), que segue
colacionada:

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

Do recurso voluntário
A recorrente, em singela peça recursal, por ela própria firmada, veio requerer “a
análise do caso com a competência e seriedade” que espera deste colegiado, uma vez que
informa ter sido vítima de ação ardilosa da empresa que a ela vendeu o veículo, posteriormente
apreendido em situação de abandono, com carga de cigarros estrangeiros sem a comprovação do
regular ingresso em território nacional. Anexou ao recurso diversos documentos, com o fito de
comprovar as informações nele postas.
Pois bem.
Sem mais delongas, analisando casos similares, venho defendendo o
entendimento de que a autuação deve recair sobre aquele que efetivamente praticou o ato
infrator, não havendo que se exigir a multa do proprietário do veículo registrado nos órgãos de
trânsito no caso em que não restar comprovada a sua participação no delito.
Com efeito, veja-se a letra do comando legal que fundamenta a autuação:
Decreto-lei no 399, de 30 de dezembro de 1968:
(...)
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito,
possuirem ou consumirem qualquer dos produtos nêle mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003))
A matéria restou muito bem tratada no voto vencido proferido no julgamento da
impugnação contra lançamento similar, de que trata o processo no 12457.006988/2009-88, cujo
recurso voluntário foi julgado por este colegiado na sessão do mês de junho deste ano de 2002,
nos termos do Acórdão no 3002-002.240. Assim, oportuno transcrever excerto inicial do
mencionado voto:
(....)
A construção do tipo infracional objeto do presente lançamento encontra-se
prevista no parágrafo único do art. 3o do DL no 399, de 1968 [1], com as
alterações da Lei no 10.833, de 2003. Como se observa, o tipo infracional em
questão abrange não apenas a aquisição posse, consumo ou comercialização do
produto irregular, mas também o ‘transporte’, que se encontra claramente
inserido em seu campo infracional.
Como os cigarros irregulares foram apreendidos no interior de veículo
abandonado, sem que fosse possível a identificação de seu condutor, tendo sido
atribuída a sujeição do presente lançamento ao autuado por sua condição de
proprietário do veículo abandonado, na forma prevista no art. 674, II, do
Decreto no 6.759, de 2009 [2], cuja disposição é idêntica àquela prevista no
texto de seu supedâneo legal, o art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [3].
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

Ocorre que a referida hipótese de incidência secundária não se presta para a
circunstância em questão, primeiro, porque ela não se subsume à hipótese
prevista no art. 95, II, do Dl no 37, de 1966 [4], pois a infração ali abrangida são
aquelas decorrentes da inobservância “de norma estabelecida neste Decreto-
Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los”, conforme expressa ressalva de seu artigo anterior
(art. 94, caput - [5]); segundo, porque, ainda assim, a responsabilidade ali
atribuída é para aquela infração “que decorrer do exercício de atividade própria
do veículo, ou de ação ou omissão de seus tripulantes”, pressuposto que não se
materializa no automóvel de passageiro, cuja atividade própria não inclui o
transporte de carga, mas tão somente de pessoas e suas bagagens, conforme
expressa definição do CTB [6], e cuja condução é realizada por 01(um)
MOTORISTA e não por “tripulantes”, termo próprio para aeronaves e
embarcações. [7]
(...)

E o que se têm na espécie que ora se julga é justamente a falta de comprovação de
que o sujeito passivo, que constava como proprietário do veículo ao tempo da infração,
efetivamente tenha praticado o delito. Ao contrário, as mercadorias foram apreendidas no
veículo abandonado, como se constata na descrição dos fatos de e-fl. 4:

Enfim, a autuação exclusivamente contra o sujeito passivo só ocorreu em razão da
não identificação do efetivo praticante do crime de descaminho, porquanto o veículo foi
encontrado abandonado.
No caso concreto, sequer eventual culpa in vigilando/in elegendo (no caso de
empréstimo do veículo a outrem, que dele fez uso para a prática do crime) se pode atribuir ao
sujeito passivo autuado, que demonstrou nos autos ter sido efetivamente vítima de verdadeiro
furto do veículo que tinha adquirido, o qual não lhe foi restituído após ter sido deixado para
conserto na empresa revendedora de veículos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

Com efeito, às e-fls. 60/62 encontra-se acostada cópia de requerimento de
inquérito policial contra a loja que vendeu o veículo à autuada, datada de 10/11/2009, anterior,
portanto, à data da infração autuada (09/04/2010). Referido requerimento foi endereçado ao
Titular da Delegacia de Estelionatos e Desvio de Cargas de Curitiba/PR, onde reside a autuada.
Em sequência, às e-fls. 64/73 encontra-se acostada cópia do inteiro teor de petição
que inaugurou Ação de Obrigação de Fazer, c/c com indenização por danos decorrentes de Ato
Ilícito, contra a referida empresa, distribuída à 20a Vara Cível da Comarca de Curitiba em
19/11/2009.
Há outros documentos acostados ao recurso que não considero relevantes para o
deslinde da lide, uma vez comprovado que a recorrente efetivamente não praticou a infração que
deu azo ao lançamento contestado.
De resto, cumpre trazer à colação ementas de alguns julgados deste E. CARF que
julgaram a matéria nestes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2008
MULTA
DECORRENTE
DA
APREENSÃO
DE
CIGARROS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
TRANSPORTADOR.
A responsabilidade é pessoal do agente quanto às infrações que decorram direta
e exclusivamente de dolo específico. O proprietário de veiculo, se alheio aos
fatos que culminaram em exigência fiscal, não é responsável solidário com o
terceiro transportador.
(Acórdão no 3201-006.679 – 1a TO/2a Câmara/3a Seção – sessão de 23/06/2020
– decisão unânime)
...........
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/01/2006
CIGARRO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA.
INTRODUÇÃO
CLANDESTINA
NO
PAÍS.
AUTORIA
DA
INFRAÇÃO
NÃO
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É insubsistente a autuação em que não provado, nos autos, que a autuado foi
quem adquiriu, transportou, vendeu, expôs à venda, teve em depósito, possuiu
ou consumiu cigarro de procedência estrangeira, introduzido clandestinamente
no País.
(Acórdão no 3302-005.241 – 2a TO/3a Câmara – sessão de 26/02/2018 – decisão
unânime)
E este colegiado, recentemente também já julgou nesse mesmo sentido em
situações similares, nos termos dos acórdãos cujas ementas seguem igualmente transcritas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/07/2009
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
MULTA
REGULAMENTAR.
CONTRABANDO. POSSE DA MERCADORIA. INOCORRÊNCIA.
A mera penalização do manobrista do estacionamento em que consta a
mercadoria contrabandeada, fruto da autuação da multa regulamentar, não
atende à exclusiva consideração do instituto da posse, contida na norma. É
necessário que a responsabilização seja motivada e analisada dentro do contexto
fático e probatório do caso concreto.
(Acórdão no 3002-002.044 – sessão de 18/08/2021 – decisão unânime)
...........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/04/2008
(...)
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO UTILIZADO
NO CONTRABANDO. INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
A responsabilidade disposta no artigo 95, do Decreto-lei 37/1966, deve atingir a
realidade fática posta no processo administrativo fiscal. Se comprovado que o
veículo utilizado na operação de contrabando de mercadorias foi vendido, ainda
que sem a transferência, porque dentro do prazo legal para respectiva alteração
da propriedade, não há que se falar em manutenção da pessoa jurídica como
sujeito passivo responsável da multa regulamentar aplicada em razão da
infração aduaneira.
(Acórdão no 3002-002.064 – sessão de 15/09/2021 – decisão por maioria)
.........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/03/2007
CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INTRODUÇÃO IRREGULAR.
VEÍCULO
ABANDONADO.
PROPRIETÁRIO
REGISTRADO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Há que se declarar nulo o lançamento efetuado contra sujeito passivo ilegítimo,
uma vez não comprovado nos autos a efetiva participação do proprietário
registrado do veículo na infração autuada.
(Acórdão no 3002-002.240 – sessão de 15/06/2022 – decisão unânime)
Da conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para o fim de
declarar a nulidade do auto de infração em face da comprovada ilegitimidade passiva da autuada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.314 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12457.731554/2012-15

Fl. 98
DF CARF MF
Original